Tribunal: TJDFT
Processo: 0726494-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726494-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIAN CRISTINA CORBAL SABINO PINHO, PEDRO SABINO PINHO FACO APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de apelação cível (ID 75944886) interposta por LILIAN CRISTINA CORBAL SABINO PINHO e por PEDRO SABINO PINHO FACÓ tendo por objeto a r. sentença (ID 75944875 integrada pela r. sentença de ID 75944884). Considerando que PEDRO é parte curatelada, torna-se obrigatória a intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178, II, do CPC. Observa-se que, em primeira instância, o Ministério Público já foi intimado a intervir no feito porque “Nos termos da contestação apresentada ao ID 216374102, há interesse de incapaz” (ID 75944867). O Ministério Público manifestou expressamente ciência de todo o processado e a necessidade de sua intervenção “...em razão da presença de interesse da curatelada PEDRO SABINO PINHO FACÓ (ID 208063587), nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil” (ID 75944868 - Pág. 1). Tendo em vista a manutenção do interesse do incapaz na fase recursal, faz-se necessária a manifestação da Procuradoria de Justiça. Assim, determino a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para que, no prazo legal, apresente parecer sobre o recurso de apelação interposto. Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator